Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718790-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA CARVALHO D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, a decisão que analisou a impugnação apresentada pelo ora recorrente e a acolheu apenas em parte é a de ID 190486783 da origem, que foi proferida no dia 21/03/2024 (quinta-feira), e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 22/03/2024 (sexta-feira), tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 25/03/2024 (segunda-feira), de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 26/03/2024 (terça-feira), e, em tese, terminou em 18/04/2024 (quinta-feira). O recurso foi interposto no dia 08/05/2024, portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator